Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701069-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDRIANO ARAUJO BATISTA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LIDRIANO ARAUJO BATISTA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027640-86.2012.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, indeferiu o pleito de bloqueio dos cartões de crédito do Executado, formulado pelo Agravante com amparo no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Requer o credor o bloqueio de cartões de crédito do devedor, visando dar efetividade à execução. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, verifico que o bloqueio dos cartões de crédito, ao tempo que interferirá nas relações comerciais com terceiros, em nada contribuirá para na efetivação da satisfação do crédito exequendo, o que implicaria em verdadeira violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. A despeito das dificuldades encontradas, a determinação de bloqueio de cartão de crédito e conta bancária, efetivamente, não contribuem para o efeito almejado no sentido de conduzir o devedor a satisfazer o débito. 2. O emprego das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1196473, 07052409320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pelo credor. Verifico ainda, que o presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Segue-se que a racionalidade do processo recomenda a suspensão do feito, até a existência de bens penhoráveis em nome do devedor que justifique o prosseguimento da execução. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o, do art. 921/CPC). Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, § 3°, V, do CCB. Anote-se. Int. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2019 12:25:47.” Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que o procedimento da execução é orientado pelos princípios da máxima efetividade da prestação e da adequação dos atos executórios, o que inclui a possibilidade de adoção de medidas atípicas, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Discorre acerca das tentativas de satisfação do crédito e destaca que “os atos de execução atípicos devem observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a menor onerosidade do devedor, como alinhavado pelo juízo a quo. Não obstante, tal standard de aplicação das medidas atípicas deve ser adequado e necessário à satisfação do crédito, como se mostra no caso em tela” (Num. 13744491 - Pág. 6). Acrescenta que, desse modo, o “pedido de bloqueio dos cartões de crédito do agravado se mostra perfeitamente proporcional e adequado quando se constata (i) o injustificável ônus do credor em suportar a morosidade da satisfação do seu crédito, já que este busca uma solução da lide há mais de sete anos e (ii) o comportamento contumaz e temerário do devedor em cumprir a prestação fixada em juízo, se manifestando nos autos tão somente para obstar as medidas de constrição.” (Num. 13744491 - Pág. 6/7). Sustenta que o Executado vem se comportando de modo temerário há mais de 7(sete) anos, de modo a inviabilizar a satisfação do crédito do Agravante, o que configura ofensa aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que, “ao indeferir o bloqueio dos cartões de crédito do agravado coloca em risco a própria satisfação do crédito, uma vez que o devedor está esvaziando o seu patrimônio.” (Num. 13744491 - Pág. 9). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade do Executado. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027640-86.2012.8.07.0001, indeferiu o pleito de bloqueio dos cartões de crédito do Executado, formulado pelo Agravante com amparo no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que, “ao indeferir o bloqueio dos cartões de crédito do agravado coloca em risco a própria satisfação do crédito, uma vez que o devedor está esvaziando o seu patrimônio.” (Num. 13744491 - Pág. 9). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. O temor genérico de que o Agravado/Executado poderá dilapidar seu patrimônio não supre o requisito legal em questão. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador